Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709973-85.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIO GOMES ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Eugênio Gomes Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Banco Bradesco S.A. propôs ação de cobrança contra o apelante. Pediu o pagamento de R$ 179.424,36 (cento e setenta e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos) (id 44683819). A sentença indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante e acolheu os pedidos formulados na ação. Condenou o apelante a pagar o valor indicado na petição inicial, as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência (id 44684120). O apelante sustenta que inexistem provas da utilização do crédito. Pede a reforma da sentença. Não recolheu o preparo (id 44684123). O apelado apresentou contrarrazões. Suscita a preliminar de deserção e impugna o benefício da gratuidade da justiça (id 44684134). Indeferi o benefício da gratuidade da justiça porque o apelante não comprovou o preenchimento dos pressupostos legais. Intimei o apelante para recolher o preparo em dobro, porém ele não atendeu ao despacho (id 44892209, 45597962 e 45708552). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O apelante não estava sob a proteção do benefício da gratuidade da justiça e não atendeu à intimação para efetuar o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.